Tribunal: TJDFT
Processo: 0756908-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0756908-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARULINO PEREIRA LOPES AGRAVADO: SERASA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Pessoa Jurídica – Indeferimento da Benesse Com efeito, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça. A parte recorrente defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, em razão de sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua manutenção. Não entendo ser o caso de concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Para concessão do benefício de gratuidade de justiça, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do art. 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, os documentos juntados ao ID 79892911 demonstram que a parte agravante labora como motorista de aplicativo e aufere renda líquida que varia entre R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), aproximadamente. Tais valores são incompatíveis com o benefício pretendido, revelando capacidade contributiva suficiente para o custeio das despesas processuais. Vislumbro que a remuneração percebida se encontra, inclusive, acima da média nacional. Demais, não há comprovação de despesas extras que justifiquem a concessão da benesse. Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício de gratuidade de justiça, mormente considerando o módico valor das custas judiciais neste Tribunal de Justiça. Importante salientar que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”, conforme estabelece o § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o benefício de gratuidade de justiça pleiteado. Intime-se a parte a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso, nos termos do § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator